Tribunal: TJDFT
Processo: 0750013-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO OU CARGO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISPENSÁVEL. DISCUSSÃO DOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. INCABÍVEL.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do executado e consignando a impossibilidade de discussão dos termos do título executivo em sede de cumprimento de sentença, especialmente no que diz respeito à ausência de pedido concernente à perda da função pública, na fase de conhecimento (sentença extra petita) e à ausência de relação entre a função cujo exercício lhe rendeu a condenação por ato de improbidade administrativa e o cargo efetivo atualmente ocupado.
2. A perda da função ou cargo público, como consequência aos atos de improbidade administrativa, ostenta evidente natureza de penalidade e, portanto, não pode receber tratamento de obrigação. Nada é exigido do executado e a concretização da medida não depende de qualquer postura deste – razão pela qual é dispensável a sua intimação pessoal, como requisito para a imposição da sanção.
3. A inexigibilidade do título executivo, prevista no artigo 525, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, não se apresenta como solução processual apta a promover a desconstituição ou relativização da coisa julgada, salvo em hipóteses e condições excepcionalíssimas, indicadas no art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15 do Diploma Processual, não sendo estes dispositivos aplicáveis ao caso concreto.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, pacificou a dissidência jurisprudencial sobre a extensão da sanção de “perda da função pública”, firmando que tal penalidade “tem o propósito de expurgar da Administração o indivíduo cujo comportamento revela falta de sintonia com o interesse coletivo” (EDv nos EREsp 1701967/RS).
5. Se as alegações apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença não foram objeto de insurgência oportuna, resta obstado o exame nesta etapa processual.
6. Recurso conhecido e desprovido.